Tribunal: TJSP
Processo: 1002442-48.2018.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. DEPÓSITOS JUDICIAIS INSUFICIENTES PARA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE REQUERIDA COM CONTEÚDO AUTÊNTICO QUE NÃO FOI INFIRMADO POR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Os depósitos judiciais devem ser suficientes para a declaração de extinção da obrigação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. DEPÓSITOS JUDICIAIS INSUFICIENTES PARA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE REQUERIDA COM CONTEÚDO AUTÊNTICO QUE NÃO FOI INFIRMADO POR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Os depósitos judiciais devem ser suficientes para a declaração de extinção da obrigação de pagamento em sede de ação de consignação.